Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712934-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO ROMAO BATISTA, SIOMARA RIBEIRO DE FREITAS PACIENTE: THAUAM SILVA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E S P A C H O Os autos vêm encaminhados a esta relatoria em virtude da declinação de competência pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 34737559, p. 25). Intime-se a defesa para que esclareça o interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que já tramita nesta Corte habeas corpus com a mesma finalidade (HC 0712162-48.2022.8.07.0000). BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2022 18:46:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator